Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações emitidas em acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades nos contratos para construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina. Análise de novos elementos e de requerimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, noticiando irregularidades, no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas aos contratos para a construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridos os subitens 9.5, 9.5.1, 9.5.2 e 9.6 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento os subitens 9.7, 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário ; 9.3. revogar as medidas cautelares objeto dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário ; 9.4. informar ao Ministério dos Transporte que não há óbices, por parte desta Corte de Contas, para que os trechos devolvidos pela TLSA sejam recebidos pela União, com a possibilidade de novos investimentos públicos; 9.5. determinar ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Infra S.A que, observadas as respectivas competências: 9.5.1. no prazo de 180 dias, concluam o encontro de contas destinado à apuração e restituição aos cofres credores dos eventuais prejuízos causado pela TLSA e FTL, nos contratos de concessão da Ferrovia Transnordestina; 9.5.2. caso a União opte por receber os trechos devolvidos pela TLSA, para a realização de investimentos públicos: 9.5.2.1. estabeleça a obrigação de a TLSA zelar pela manutenção dos bens integrantes dos trechos devolvidos, conforme normas técnicas específicas, conservando-os em perfeitas condições de funcionamento, até que sejam efetivamente devolvidos à União; 9.5.2.2. se abstenha de pagar eventual indenização devida à concessionária, antes da conclusão do encontro de contas determinado no subitem 9.5.1 deste Acórdão, cujo resultado deve alterar os valores da referida indenização; e 9.6. ordenar à AudPortoFerrovia que: 9.6.1. nestes autos, dê continuidade ao monitoramento dos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário , bem como monitore o cumprimento do subitem 9.5.1 deste Acórdão, fazendo constar de sua próxima manifestação as medidas efetivamente adotadas e as pendentes de adoção, bem como os agentes públicos que derem causa a eventuais atrasos na conclusão dos trabalhos, para a devida responsabilização; 9.6.2. realize fiscalização envolvendo os atos relativos à execução do 1o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão firmado com a Transnordestina Logística S/A, bem como sobre eventuais atos ou contratos a serem firmados sobre a concessão da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL).